Tribunal: CARF
Processo: 10855.000158/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.000158/2009-29
ACÓRDÃO
2101-002.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILSON CAMARGO BOMFIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos os requisitos legais para a
concessão do benefício da isenção, faltando o requisito de prova da
aposentadoria, nos termos da Súmula CARF 63.
MEDIDA PROVISÓRIA no 449/2008. NÃO APLICABILIDADE DE DISPOSITIVO
QUE IMPÕE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE REMISSÃO.
Ausentes requisitos previstos no art. 14 da MP no 449/2008, descabe o
reconhecimento da remissão do crédito tributário pela autoridade
administrativa.
Face aos elementos constantes dos autos, devem ser mantidos no cálculo
do imposto de renda pessoa física os rendimentos tributáveis cuja omissão
foi constatada, bem como o IRRF correspondente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000158/2009-29
2

Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NILSON CAMARGO BOMFIM, contra
o Acórdão de julgamento de impugnação, que decidiu pela improcedente do Lançamento fiscal.
Foi lavrada notificação de lançamento de fls. 13/17, relativa ao imposto sobre a
renda da pessoa física ano-calendário de 2005, exercício de 2006, em que foram constatadas
dedução indevida de incentivo e omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte reitera as alegações de primeira instância,
tendo as seguintes considerações:
i)
Invoca a Medida Provisória no 449/2008, art. 14, para afirmar que, tendo o
crédito tributário apurado o valor de R$ 7.761,22, deve o lançamento ser
cancelado;
ii)
A dedução legal para aposentados é devida ao caso concreto, invocando o
princípio da igualdade tributária;
iii)
Erro no lançamento fiscal, onde não há identificação exata da base de
cálculo, citando infringência ao art. 142 do CTN e o art. 10 do Decreto no
70.235/1972;
É o presente

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000158/2009-29
3
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim passo a analisá-lo.
Quanto ao lançamento da dedução indevida de incentivo, verifica-se que a matéria
restou preclusão desde primeira instância, estando para julgamento apenas a matéria da omissão
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
DA ALEGAÇÃO DE REMISSÃO
Alega o recorrente ter direito à remissão do artigo 14, da MP no 449/2008, que
assim dispõe:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco anos
ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a R$
10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente,
em relação:
I - aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
II - aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
III - aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2o Na hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será apurado considerando a
totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
Ocorre que, conforme muito bem analisado pela decisão de primeira instância, o
crédito tributário em questão, na data de 31/12/2007, não estava vencido, pois que nem mesmo
estava constituído. A MP considera também os créditos com exigibilidade suspensa, em razão da
defesa e recurso apresentados, diante do que dispõe as normas de direito tributário vigentes.
Porém, o lançamento diz respeito ao ano-calendário de 2005, e a MP indica
remissão para débitos acima de cinco anos constituídos ou com exigibilidade suspensa. Assim, o
dispositivo não alcança o presente lançamento.
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS
Foi constatada omissão de rendimento de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, ao passo que alega o recorrente direito à isenção por aposentadoria.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000158/2009-29
4
Para obter o benefício da isenção do IR, deve o interessado possuir
obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a moléstia grave descrita
na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter laudo médico oficial emitido por algum órgão
público habilitado para esse fim; e iii) natureza dos valores recebidos devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Com isso, os rendimentos de outros valores devem obedecer
necessariamente a natureza de aposentadoria, reforma ou pensão. Do contrário, se um
contribuinte estivesse isento em razão de uma moléstia grave e movimentasse milhões, quem
sabe até bilhões não haveria tributação sobre esse contribuinte. O que claramente não faz sentido
algum do ponto de vista econômico, tributário e social, e a norma não possui previsão para tanto.
O artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o
11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma." (grifei)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos geradores, assim esclarece:
“A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose)”.
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF n°
43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000158/2009-29
5
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
“Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
No que se refere à isenção sob análise cabe observar o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, que tem por base legal o inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713, de 1988, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis d controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000158/2009-29
6
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(Grifou-se).
Assim, quanto a essas omissões não há como acolher a pretensão do contribuinte.
Quanto a alegação de erro na base de cálculo, verifica-se que a autuação obedeceu
às formalidades legais, deixando o contribuinte de indicar qual erro teria ocorrido.
Com isso, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias
fiscalizações e procedimento de cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em
conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conheço do Recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000158/2009-29
7
Relator

Fl. 54
DF CARF MF
Original